Tribunal: TJDFT
Processo: 0718515-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718515-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOACIR FLEURY AGRAVADO: KAMILLA ALVARES FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOACIR FLEURY em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos de n.o 0739528-30.2020.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora salarial no percentual de 10% (dez por cento) das verbas líquidas recebidas pela agravada KAMILLA ALVARES FERREIRA DOS SANTOS. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador